Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-88.2019.8.11.0014
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000951-88.2019.8.11.0014.
Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréu.
Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e JOÃO CARLOS DA SILVA.
Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e JOÃO CARLOS DA SILVA.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR - COMPROVADA - FATURA DEVIDA - INSCRIÇÃO NO SERASA LEGÍTIMA - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- No caso, apesar do recorrido ter recusado a assinar o TOI, foi juntado na inicial cópia do referido termo, dando conta que o mesmo recebeu o documento no ato da inspeção realizada no medidor de energia.
2- Demonstrada a irregularidade em termo de ocorrência e inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.
3- Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor.
4- Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
5- Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplente se revela devida.
6- Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.
7- Recurso da reclamada conhecido e provido e recurso do reclamante conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000951-88.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 487.045.801-25 (RECORRENTE), ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO - CPF: 407.060.428-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR - COMPROVADA - FATURA DEVIDA - INSCRIÇÃO NO SERASA LEGÍTIMA - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

No caso, apesar do recorrido ter recusado a assinar o TOI, foi juntado na inicial cópia do referido termo, dando conta que o mesmo recebeu o documento no ato da inspeção realizada no medidor de energia.

2-

Demonstrada a irregularidade em termo de ocorrência e inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

3-

Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor.

4-

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5-

Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplente se revela devida.

6-

Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.

7-

Recurso da reclamada conhecido e provido e recurso do reclamante conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020